Tribunal: TCU
Processo: 020.595/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8722/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, e considerando o pedido de parcelamento formulado por Vicente de Paula Faleiros, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "b", e 217 do Regimento Interno/TCU, em autorizar, excepcionalmente, o parcelamento do débito imputado ao responsável, em solidariedade com o Centro de Referência, Estudos e Ações Sobre Crianças e Adolescentes - Cecria, em 72 (setenta e duas) parcelas mensais, atualizadas monetariamente de acordo com a deliberação original, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando ao responsável que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU): 1. Processo TC- Processo 020.595/2015-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Centro de Referencia, Estudos e Ações Sobre Crianças e Adolescentes - Cecria (73.662.520/0001-33); Vicente de Paula Faleiros (XXX.136.998-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Direitos Humanos 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.6. Representação legal: Guilherme Peixoto Almeida de Oliveira (26841/OAB-DF) e outros, representando Vicente de Paula Faleiros; Ivan Luz Carvalho (19364/OAB-CE), representando Centro de Referencia, Estudos e Ações Sobre Crianças e Adolescentes - Cecria. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.